Tribunal: TJDFT
Processo: 0031466-67.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DESPACHO Conforme o disposto no artigo 112, caput, e §1o, do CPC, os advogados podem renunciar aos poderes outorgados pela parte desde que o façam expressamente e com a prova da comunicação da renúncia ao patrocinado. Os advogados requerentes não comprovaram a comunicação da renúncia aos apelantes por eles representados. Portanto, os causídicos ainda são os patronos dos recorrentes até que cumpram os requisitos legais. Desse modo, indefiro o pedido de ID. 79395420. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105